Tribunal: STF
Processo: HC 225863
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jonathan Rafael de Castro impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA (60 KG DE CRACK). CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REGIME FECHADO. ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. Agravo regimental improvido. 



    (HC 786.614 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior) 



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado (em 20/7/2022).



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin.



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte impetrante.



    Observo que as instâncias ordinárias, ao efetuarem a dosimetria da pena, afastaram a aplicação do tráfico privilegiado com fundamento na dedicação do paciente às atividades criminosas, valendo destacar, no ponto, o seguinte trecho do acórdão ora impugnado (com meus grifos):



    Com relação ao tráfico privilegiado, foi afastado não apenas com base na expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 60 kg de crack), mas, também, em razão de todo o contexto fático-probatório em que ocorreu a apreensão e a prisão do paciente, apresentando o Tribunal estadual, portanto, ampla e suficiente fundamentação idônea (fl. 40): 



    [...] a análise factual permite concluir que o forte envolvimento do réu com a atividade criminosa. De certo que ao “marinheiro de primeira viagem” não seria confiada tamanha quantidade de droga altamente lesiva, que, ademais, para ser transportada, contou com participação ativa do acusado, que se utilizou de seu próprio automóvel utilitário, entregando-o para que nele fossem feitas “adaptações”, substituída, inclusive, a carroceria original, para a acomodação do entorpecente de forma que pudesse passar despercebido. 



    Como se vê, a quantidade da droga apreendida com o paciente (60,92kg de crack) não foi utilizada isoladamente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. Ao contrário, tal elemento, somado às particularidades da apreensão – veículo do próprio paciente com adaptações na carroceria original para a acomodação do entorpecente - foi empregado pelas instâncias de origem como dado indicativo da sua dedicação às atividades criminosas, esta sim, circunstância apta a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Ademais, penso que seria de todo ilógico que a conduta de pessoa flagrada com a quantidade de entorpecente acima narrada, no contexto descrito nestes autos, fosse tida como tráfico ocasional e de menor importância, concluindo-se, ainda, pela ausência de dedicação à atividade delituosa da traficância. 



    Com efeito, ninguém confiaria a um neófito na traficância uma expressiva quantidade de entorpecentes, dado seu valor equivalente em dinheiro. A expressiva quantidade de drogas demanda uma complexa organização para aquisição, armazenamento, transporte, proteção da carga, distribuição. Exige-se, obviamente, confiança e experiência das pessoas envolvidas. Tudo isso absolutamente incompatível com a traficância inicial e não organizada exigida no dispositivo legal em questão.



    Diante disso, não me comprometo, por ora, com a tese, que não me parece apta a ser tomada como regra absoluta, segundo a qual a quantidade de droga nunca poderá afastar o referido redutor. 



    É importante salientar, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo entendo, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    É de se destacar, ainda, a importância que a Lei n. 11.343/06 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42: 



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 



    Vale observar, por fim, que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação às atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Nesse contexto, a fim de acolher a tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, surge indispensável o reexame do conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela dedicação da paciente às atividades criminosas. 



    Tal revolvimento, porém, é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, consoante firme jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo. Ilustram essa ótica o HC 123.430, ministro Luiz Fux; o HC 192.230 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 191.788 AgR, ministro Alexandre de Moraes; o HC 188.400 AgR, ministro Roberto Barroso; o HC 154.301 AgR, ministro Edson Fachin; e o RHC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, cujo acórdão foi assim sintetizado (com meus grifos): 



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    (RHC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator